Tribunal: TJSP
Processo: 2033961-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Débitos de ICMS. Entidade religiosa sem fins lucrativos. Alegação de imunidade nos termos do art. 150, VI, "b" da CF/88. Decisão que indefere pedido de gratuidade. Mesmo as entidades sem fins lucrativos não estão desobrigadas de fazer prova da impossibilidade, ainda que momentânea, de arcar com os encargos processuais. A natureza jurídica da recorrente, que sequer

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Débitos de ICMS. Entidade religiosa sem fins lucrativos. Alegação de imunidade nos termos do art. 150, VI, "b" da CF/88. Decisão que indefere pedido de gratuidade. Mesmo as entidades sem fins lucrativos não estão desobrigadas de fazer prova da impossibilidade, ainda que momentânea, de arcar com os encargos processuais. A natureza jurídica da recorrente, que sequer alegou falta de recursos, não basta por si só para justificar a concessão. Súmula 481 do C. STJ. Precedentes. Art. 927, IV do CPC. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.